Tribunal: TJES
Processo: 5019913-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019913-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARTUR ALVES SILVA

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. LONGO PERÍODO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato judicial que mantém o paciente preso preventivamente. Sustenta-se a ausência dos requisitos para manutenção da prisão cautelar, com base na suposta insuficiência de fundamentação da decisão que a decretou e na alegada inexistência de risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar se houve excesso de prazo na tramitação do processo capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial fundamenta a prisão preventiva na gravidade concreta do delito imputado ao paciente, que teria tentado, por meio de golpes de facão, ceifar a vida de duas pessoas. O
modus operandi
revela periculosidade acentuada do agente, justificando a segregação para garantia da ordem pública.

4. O fato de o paciente ter permanecido foragido por período superior a 19 anos, até sua prisão em fevereiro de 2024, demonstra risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia cautelar, em consonância com precedentes do STJ.

5. A jurisprudência reconhece que condições pessoais favoráveis, como ausência de antecedentes criminais, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. O excesso de prazo na tramitação processual não se configura, pois a demora é atribuída à conduta do próprio paciente, que se manteve inerte e foragido, frustrando as tentativas de citação e instrução do processo. O princípio da razoabilidade justifica o prazo diante das particularidades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente, reveladas pelo
modus operandi
do delito, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A fuga prolongada do distrito da culpa demonstra risco à aplicação da lei penal, configurando fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

3. O excesso de prazo na tramitação processual deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, sendo afastado quando a demora decorre da conduta do próprio acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, § 2º, 315 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 939.735/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 2/12/2024; STF, HC 215663 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/7/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARTUR ALVES SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000444-56.2005.8.08.0035.

A impetrante argumenta, em breve síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que a decisão que a manteve se alicerçou, genericamente, na necessidade de aplicação da lei penal.

Aponta que “
o paciente não possui antecedentes criminais, tampouco há qualquer acusação de tentativa de fugir ou se esconder para evitar a citação”.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Decisão de ID nº 11593383 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11823772).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11914881) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARTUR ALVES SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000444-56.2005.8.08.0035.

A impetrante argumenta, em breve síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que a decisão que a manteve se alicerçou, genericamente, na necessidade de aplicação da lei penal.

Aponta que “
o paciente não possui antecedentes criminais, tampouco há qualquer acusação de tentativa de fugir ou se esconder para evitar a citação”.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como cediço, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023)

No caso, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (por duas vezes), por fatos ocorridos em
16/01/2004
.

Narra a peça acusatória que, na data mencionada, o paciente teria ingressado na casa da vítima NARA NAIRA RODRIGUES de posse de um facão e passado a desferir golpes contra ela, momento em que a outra vítima WALISSON EVANGELISTA, filho de NARA, tentou intervir e também acabou sendo golpeado pelo acusado.

Consta, ainda, que o acusado somente não logrou êxito no seu intento criminoso, pois os outros filhos da vítima NARA ouviram o que estava acontecendo, o que levou o acusado a empreender fuga.

Em virtude da necessidade de maiores investigações no bojo do inquérito policial, incluindo a oitiva do acusado, a denúncia somente veio a ser oferecida em
06/12/2013
, sendo recebida pela autoridade coatora em
19/05/2014
.

Ato contínuo, foi determinada a citação do acusado, a qual restou infrutífera, razão pela qual foi promovida a sua citação por edital e suspenso o feito, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal do acusado, em decisão proferida no dia 19/11/2019, houve a decretação da prisão preventiva do paciente, calcada na necessidade da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, e de aplicação da lei penal, uma vez que o acusado se ausentou do distrito da culpa.

Com efeito, ao contrário do defendido pela impetrante, encontram-se presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Isso porque, a par da gravidade concreta do delito imputado ao coato, o fato de ele permanecer por um longo período de tempo foragido, desde o início das investigações até a sua prisão em fevereiro/2024 evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, constituindo fundamento suficiente para o cárcere preventivo.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese em questão, os autos apontam que o acusado, após se deparar com a vítima na residência de Jakeline (ex-companheira do agravante, com quem havia terminado o relacionamento 4 meses antes), teria iniciado uma discussão, o que culminou em uma briga física. Em momento posterior, após o acusado e a vítima terem se armado com facas, narra-se que o agravante, movido pelo ciúmes, ao se aproveitar da intervenção de seu próprio irmão que conseguira desarmar a vítima, logrou aparecer de forma repentina e desferir os golpes de faca contra o abdome da vítima, a qual não teve chances de defesa, sendo socorrida e vindo a falecer posteriormente a despeito do atendimento médico recebido.
3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso que acenam para a frieza e periculosidade do acusado. Somado a isso, narra-se que o agravante fugiu do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, mantendo-se foragido durante vários anos até ser preso, o que indica a existência de risco para o cumprimento da lei penal.
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
5. Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).
6. Além disso, "[o] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 835.034/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 15/9/2023). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Quanto ao argumento da ocorrência de excesso de prazo, rememoro que “
a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg nos EDcl no RHC n. 172.836/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Na hipótese, não prospera a alegação da Defesa no sentido de que “
a demora na citação não se deu por culpa do paciente, mas sim devidos às situações adversas
(...)”, uma vez que, desde o cometimento do delito, a autoridade policial tentou intimar o paciente para prestar esclarecimentos, contudo,
TODAS
as diligências feitas pela polícia e pelo Judiciário na localização do paradeiro do acusado restaram infrutíferas, o que revela uma
nítida intenção
de se furtar da aplicação da lei penal, ao ponto de, possivelmente, estar residindo em uma comunidade no Estado do Rio de Janeiro, na qual as autoridades se veem impossibilitadas de adentrar.

No mais, não se verifica desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva ou de violação ao princípio da duração razoável do processo, uma vez que, repita-se, o acusado se encontrava foragido, de modo que a demora na tramitação somente a ele pode ser imputada.

Por derradeiro, registro que a “
as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.